Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-80.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020559-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), ALCIDES MIRANDA DA ROCHA - CPF: 427.868.511-49 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (IMPETRANTE), MANOEL FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020559-80.2020.8.11.0000

PACIENTE: ALCIDES MIRANDA DA ROCHA
IMPETRANTE: ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO EVIDENCIADA NOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –

SUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Embora acusado de fato grave, que, se confirmado, resultará em severa responsabilização, não é razoável manter o paciente – que é primário, não apresenta outros registros criminais e tem endereço certo e trabalho lícito – segregado, quando outras medidas cautelares podem assegurar a futura aplicação da lei penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020559-80.2020.8.11.0000

PACIENTE: ALCIDES MIRANDA DA ROCHA
IMPETRANTE: ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Alcides Miranda da Rocha
, preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Arenápolis.

Assevera o impetrante que:
1)
o paciente foi denunciado por ter supostamente praticado um crime de homicídio qualificado em 1995 e, em razão de não ter sido encontrado, a autoridade coatora decretou sua revelia, e posteriormente, a sua prisão preventiva;
2)
o mandado de prisão foi concretizado no dia 24 de setembro de 2020, quando foi localizado pelos policiais militares em sua propriedade rural – local de sua residência e comércio –, na cidade de Colniza;
3)
o acusado “
nunca fugiu de suas

responsabilidades, deixando a conhecimento de diversas pessoas o endereço quando se mudou para Colniza, prova disso é que nas tentativas de citá-lo por meio de oficial de justiça no endereço que o mesmo possuía em Colniza, os

vizinhos e pessoas que residiam no mesmo endereço informaram que ele havia se mudado recentemente, o que demonstra que o mesmo nunca se esquivou de suas responsabilidades
”;
4)

“ninguém que está foragindo da

justiça iria trabalhar de carteira assinada, não abriria conta bancária em seu próprio nome, e não

iria pedir alvará em repartição pública para abrir comércio”
(sic.);
5)
o paciente possui endereço residencial e um estabelecimento comercial registrado na cidade de Colniza, razão pela qual os fundamentos da prisão cautelar não mais subsistem;
6)
em razão de sua primariedade e da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Arenápolis, dentro da ação penal n. 0000214-09.1995.8.11.0026, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), consoante se infere de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial, que no dia 19.10.95, por volta das 20:00h, o indiciado Alcides Miranda da Rocha, qualificado à fl. 18, quando se encontrava no interior da residência da Sra. Iracema Conceição Dutra, utilizando-se de um revólver, disparou três tiros contra a vítima Manoel Ferreira da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no exame necroscópico de fls. 06/07, que resultaram na morte da vítima.

De acordo com o que se apurou o acusado foi casado com Maria Conceição Dutra Miranda por cerca de dez anos, e há três meses dos fatos, aproximadamente, o casal se separou, passando a mulher a viver maritalmente com a vítima (Manoel).

Segundo consta, no dia dos eventos Manoel e Maria da Conceição deslocaram-se até a casa da mãe desta última, onde deveriam ter um encontro com o acusado, ocasião em que tratariam da situação dos filhos que ele tinha com Maria da Conceição, assim como da partilha dos bens do casal.

Depois de todos conversarem amistosamente, sem nenhuma alteração, o acusado postou-se na porta da sala enquanto a vítima permanecia sentada tranquilamente numa cadeira. Ato contínuo, o indiciado, sem dizer uma só palavra, sacou de um revólver que trazia na cintura e disparou os três tiros que mataram a vítima, saindo correndo em seguida, tomando rumo ignorado. [...]”.

Após a não localização do acusado, com diversas tentativas frustradas para encontrá-lo, a autoridade coatora decretou, em
24-11-1995
, a sua prisão preventiva
“para conveniência da instrução criminal e segurança de futura a aplicação da lei penal”
[p. 68 – id. 59911998].

No dia
1º-10-2020
, após a localização e prisão do paciente na cidade de Colniza, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, in casu, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, IV do Código Penal.

O acusado teve sua prisão preventiva decretada em 21.11.1995, contudo, nunca foi encontrado para responder a ação. Assim, em 24.08.2001 renovou-se o decreto da cautelar, para aplicação da Lei Penal (fl. 97).

Após várias diligências objetivando a localização do acusado, procedeu-se a citação pela via editalícia, tendo o feito seguido seu curso até a prolação da sentença de pronúncia, em 02.05.2007, ocasião em que foi ratificada a decretação da prisão preventiva do denunciado para garantir a aplicação da lei penal (fls. 127/130).

Até a data de 25.09.2020 não se conhecia o paradeiro do acusado, tendo aportado aos autos informações trazidas através da petição de fls. 486/494, formulada por advogado constituído pelo denunciado, dando conta que o acusado se encontra preso na Comarca de Colniza/MT por força do cumprimento do mandado em aberto junto ao BNMP, mandado oriundo dos presentes autos.

Verifica-se dos autos que foram expedidos diversos ofícios, empreendido todos os esforços para localização do acusado, contudo, transcorrido mais de 24 anos desde a distribuição do feito não se obteve êxito em localizar o seu paradeiro, que somente ocorreu após cumprimento do mandado em aberto registrado junto ao Banco Nacional de Mandados.

Em que pese o decurso do tempo desde a decretação de sua prisão, constata-se dos autos que não houve alteração na situação fática ou jurídica que acarretou a decretação de sua prisão preventiva.

Desse modo, a materialidade e os indícios de autoria do delito em apuração ainda estão presentes nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do acusado em liberdade, noto que também resta configurado no que tange à aplicação da lei penal.

Com efeito, observa-se que os autos se arrastam desde o ano de 1995 sem a localização do acusado para efetivar sua citação pessoal, tornando, portanto, necessária a manutenção da sua prisão preventiva a fim de assegurar futura aplicação da lei penal, já que inexiste nos autos qualquer garantia de que, se solto for, não estará novamente foragido.

Sendo assim, levando-se em consideração, ainda, tudo que dos autos consta, as diversas diligências empreendidas objetivando localizar o réu, a gravidade do crime em apuração, cometido mediante violência que ceifou a vida de Manoel Ferreira da Silva, crime em tese cometido pelo acusado na frente de seus filhos menores, a impunidade que se operou em decorrência do réu ter se evadido do distrito da culpa ao longo dos mais de vinte anos desde a ocorrência dos fatos, o que acarretou verdadeiro desprestígio à justiça e prolongou a marcha processual, considerando, sobretudo, o risco de que uma vez solto o acusado volte a empreender fuga, verifica-se que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a manutenção da prisão do réu.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela Defesa do acusado, razão pela qual MANTENHO a prisão preventiva de ALCIDES MIRANDA DA ROCHA já que ainda se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, notadamente a necessidade da aplicação da lei penal”.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva constitui exceção e somente deve ser decretada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que outras providências cautelares não são suficientes para a proteção da ordem pública ou da finalidade do processo.

No caso
sub examine
, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que ele evadiu logo depois de cometer o crime, e permaneceu foragido por quase 25 (vinte e cinco) anos.

A fuga do distrito da culpa é incontroversa, sobretudo por não ser crível que o paciente cometa um crime de homicídio, na presença de outras pessoas, e imagine que não será processado por ele.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. [...]
(STJ, AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Destarte, não se pode falar que há vício de fundamentação no decreto de prisão.

Contudo, apesar de a fuga justificar a medida extrema, as particularidades do caso autorizam a substituição do cárcere por cautelares alternativas (CPP, art. 319).

O paciente reside na comarca de Colniza, local de sua prisão, onde segue normalmente com a vida, com família constituída e trabalho lícito – é proprietário de um estabelecimento comercial na cidade [Alvará de Funcionamento de id. 59911981] –, e o mais importante,
não há, durante estes quase 25 (vinte e cinco) anos em que permaneceu foragido, nenhum outro registro criminal em seu desfavor
.

Assim, embora acusado de fato grave, que, se confirmado, resultará em severa responsabilização, a meu sentir não é razoável manter o paciente segregado, notadamente quando outras medidas cautelares podem assegurar a futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

[...] 2. O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou adequadamente o fumus comissi delicti e, para evidenciar o risco de reiteração delitiva, destacou a densidade lesiva de graves crimes, supostamente reiterados por anos, mediante intrincada organização criminosa, com profissionalismo e sofisticação. A suspeita inicial de fuga, ainda precária, acabou confirmada no caso concreto, pois o acusado, de fato, permaneceu foragido por pouco mais de um ano depois da decretação de sua prisão, o que foi destacado nos autos.

3. A manutenção da cautela pessoal extrema se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

4. Sopesadas a data e a gravidade dos crimes sob apuração, o papel menos grave desempenhado pelo réu na organização criminosa, sua primariedade, a notícia de que foi localizado pelas autoridades há alguns meses e, desde então, cumpre cautelares do art. 319 do CPP por força de liminar do Supremo Tribunal Federal, é de rigor reconhecer que os riscos de reiteração delitiva e de fuga se enfraqueceram, em grau bastante a justificar a fixação de medidas com menor carga coativa para idêntica proteção do bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP.

5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.
(STJ, HC 516.199/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio
da
ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
[Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
Alcides Miranda da Rocha
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca de Colniza sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

f)

Monitoração eletrônica.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Alcides Miranda da Rocha
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

Determino que a autoridade coatora expeça carta precatória ao juízo de Colniza/MT que ficará responsável pela fiscalização das condições impostas, sobretudo no atinente ao comparecimento mensal em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020